Tribunal: TJDFT
Processo: 0723307-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723307-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO TULIO PINTO DA SILVA AGRAVADO: MARCELO JOSE DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Tulio Pinto da Silva contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de reiteração de consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 196466141 dos autos n. 0740392-63.2023.8.07.0001). Verifico que o comprovante de pagamento juntado pelo agravante não faz menção ao código de barras da respectiva guia de pagamento, razão pela qual não é possível verificar a higidez do preparo recursal (id 60009029). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator